Tribunal: TJMT
Processo: 1023208-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023208-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO - CNPJ: 24.694.507/0001-50 (AGRAVADO), ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO - CPF: 434.039.050-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE NOVA REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS - RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD.

É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação RENAJUD, quando infrutíferas as buscas anteriores, considerando a possibilidade de alteração econômica das executadas ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023208-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO e
ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, de rejeição dos embargos de declaração ante a ausência de “
contradição ou omissão na decisão recorrida, mas sim em irresignação da parte”
.

O agravante relata que ajuizou contra os agravados, Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0055885-39.2013.8.11.0041, devidamente instruída pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças, nº 385/3430501; cita que o Magistrado indeferiu a realização de nova pesquisa RENAJUD, sob fundamento de ter ocorrido uma pesquisa pelo sistema no dia 01/08/2017.

Assevera que, embora tenha utilizado a pesquisa em 2017, é justo que essa ferramenta, ou qualquer outra, estejam sempre à sua disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos além da ordem de penhora, na qual os veículos de via terrestre encontram-se em 4° lugar, na ordem legal do artigo 835, inciso IV do CPC.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de nova pesquisa, possibilitando que futuras consultas de veículos possam ser efetivadas via RENAJUD, reiteradamente a pedido do exequente.

Sem pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, as agravadas apresentam contrarrazões e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante relata que ajuizou contra os agravados, Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0055885-39.2013.8.11.0041, devidamente instruída pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças, nº 385/3430501; cita que o Magistrado indeferiu a realização de nova pesquisa RENAJUD, sob fundamento de ter ocorrido uma pesquisa pelo sistema no dia 01/08/2017.

Assevera que, embora tenha utilizado a pesquisa em 2017, é justo que essa ferramenta, ou qualquer outra, estejam sempre à sua disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos além da ordem de penhora, na qual os veículos de via terrestre encontram-se em 4° lugar, na ordem legal do artigo 835, inciso IV do CPC.

E contrarrazões, as agravadas afirmam que o entendimento exarado pela Corte Superior é de possibilidade de renovação dos pedidos de busca de bens pelos sistemas associados ao Judiciário, desde que congruentes ao princípio da razoabilidade, ou seja, desde que demonstrados indícios que prevejam o sucesso da medida, tais como de mudança da situação econômica do devedor, fato não demonstrado pelo agravante.

O agravante junta a cópia da decisão proferida em 2017 de deferimento da realização de pesquisa para localizar bens das executadas passíveis de penhora junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD.

Na decisão agravada, o Magistrado indeferiu o pedido
“a
cerca da pesquisa junto ao Renajud, pois o mesmo já foi feito nos autos (ID. 48228421 – pág. 24/25)”
. No mencionado Id, foi realizada a pesquisa decorrente da decisão proferida ainda em 2017.

Ainda na decisão agravada, o Magistrado deferiu a
“
busca junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens das rés”,
mas tal medida não supre, neste momento, o pedido de pesquisa via RENAJUD, pois, embora mais abrangente, não consta nos autos de origem o resultado da pesquisa (
INFOJUD).

A última pesquisa RENAJUD foi realizada ainda em 2017, de modo que nada impede uma nova consulta, já que pode ter havido mudança na situação das agravadas ao longo desses05 (cinco) anos.

Assim, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido em momento anterior, não há óbice à realização de

novas pesquisas
através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

É cediço que o convênio com os sistemas BACENJUD e RENAJUD foram criados com objetivo de acelerar a busca de numerários e veículos de propriedade dos executados, de modo a garantir ao exequente a satisfação do crédito de maneira célere, já que o contraditório fica diferido para momento processual posterior.

Desse modo, a reiteração do pedido de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD deverá observar não somente a alteração da situação financeira, mas o transcurso de prazo razoável entre os requerimentos realizados.

Na mesma linha, já decidiu esta Egrégia Câmara em voto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.
Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências. A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente”
(N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II –
É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação RENAJUD, quando infrutíferas as buscas anteriores, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca”
(N.U 1006499-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”
(N.U 1000827-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar o exequente a realizar novas pesquisas pelo Sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023